Tribunal: TJDFT
Processo: 0701118-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. DEVER DO ESTADO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. Não deve ser provida a remessa necessária de sentença que corretamente determinou que o Distrito Federal providencie a internação compulsória do paciente em clínica para tratamento psiquiátrico e de dependência química. O Estado é obrigado a assegurar o direito à saúde, de forma contínua e gratuita aos cidadãos, conforme as disposições contidas no artigo 196, da Constituição Federal e na Lei no 10.216/2001.